Tribunal: TJES
Processo: 0000183-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLI SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000183-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLI SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCURSO MATERIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória condenou o réu como incurso nos arts. 129, §1º, incisos I e III, c/c §10, e 146, caput, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe as penas de 3 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da obrigação de reparar danos causados à vítima no valor mínimo de R$ 5.000,00.

A defesa interpôs apelação criminal, arguindo: (i) ausência de elementos probatórios suficientes para condenação; (ii) legítima defesa; (iii) existência de lesões preexistentes; (iv) desclassificação para lesão corporal simples; (v) consunção entre os delitos imputados; (vi) redimensionamento das penas; (vii) afastamento da indenização por danos morais; e (viii) concessão da gratuidade de justiça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A Defensoria Pública, representando a vítima, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há oito questões em discussão: (i) saber se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação; (ii) saber se restou caracterizada a legítima defesa; (iii) saber se as lesões poderiam ser atribuídas a causas preexistentes; (iv) saber se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal simples; (v) saber se é possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal; (vi) saber se a dosimetria da pena comporta redimensionamento; (vii) saber se é devida a fixação de indenização por danos morais; e (viii) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas nos autos, sobretudo pelos laudos periciais e pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima.

8. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois as lesões no réu não demonstram agressão anterior injusta por parte da vítima, tampouco proporcionalidade nas reações do acusado (CP, art. 25).

9. A alegação de lesões preexistentes foi afastada pelos laudos periciais, que vinculam as fraturas aos fatos narrados na denúncia.

10. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

11. O pedido de desclassificação para lesão corporal simples foi corretamente rejeitado, pois o laudo complementar confirmou a presença de qualificadora por incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (CP, art. 129, §1º, III).

12. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal decorreram de condutas autônomas e sucessivas.

13. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada com base em elementos como premeditação, motivação por ciúmes e gravidade das lesões, não sendo cabível sua modificação.

14. A indenização por danos morais foi corretamente fixada, conforme precedentes do STJ que reconhecem sua presunção em casos de violência doméstica.

15. A gratuidade da justiça deve ser requerida e examinada no juízo da execução penal, conforme previsão legal e jurisprudência dominante.

16. Jurisprudência citada: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica" (STJ - AgRg no REsp: 1984337 MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 10/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação. A existência de laudos periciais que confirmam a materialidade das lesões afasta alegações de lesões preexistentes e de legítima defesa. As condutas autônomas de lesionar e constranger a vítima não se consomem mutuamente. A indenização por danos morais prescinde de prova específica e a gratuidade da justiça deve ser examinada no juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 25; art. 61, II, “f”; art. 69; art. 129, §1º, I e III, c/c §10; art. 146, caput

Código de Processo Penal: art. 168, §2º

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no REsp: 1984337/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/03/2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000183-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLI SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Erli Santos Neves, contra sentença que o condenou, em primeiro grau, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, além de 6 meses e 5 dias de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal grave e constrangimento ilegal, em concurso material, cometidos contra sua então companheira M.G.D.S., no contexto de violência doméstica, bem como foi condenado a
reparar os danos causados à vítima no valor mínimo de R$ 5.000,00.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram no dia 25 de janeiro de 2024, por volta das 8h52min, no interior da residência do casal, localizada no bairro Conquista, em Vitória, ocasião em que o acusado, motivado por ciúmes, teria agredido a vítima com soco no rosto, torcido seu braço esquerdo, arremessado-a ao chão, causando-lhe fraturas nos dois braços e outras lesões, e, na sequência, a teria constrangido a permanecer calada, diante dos policiais, conduzindo-a ao banheiro e determinando que dissesse que havia caído, impedindo-a de exercer direito previsto em lei.

A materialidade dos delitos encontra-se amplamente demonstrada nos autos, especialmente pelos laudos periciais constantes dos documentos identificados sob ID 41391534 e ID 53222367, os quais atestam, de forma objetiva, a existência de múltiplas lesões corporais sofridas pela vítima, incluindo fraturas em ambos os braços e debilidade permanente de função.

No laudo complementar, consta expressamente que houve “incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias”, além de registro de sequelas funcionais permanentes, caracterizando a qualificadora do art. 129, §1º, III, do Código Penal.

O conjunto probatório também revela, com clareza, a autoria dos delitos.

A vítima, em juízo, manteve integralmente a narrativa apresentada desde o início da persecução penal, descrevendo com detalhes os atos de violência praticados pelo réu. No termo de audiência realizado em 06/02/2025, a ofendida declarou que:

“conviveu com o acusado por 4 anos, não tiveram filhos; que por motivo de ciúmes no dia dos fatos, no interior da casa foi agredida fisicamente pelo acusado de forma grave; que ficou lesionada nos punhos, ombros e nos braços; que o acusado fechou toda a casa para agredir a depoente e ninguém ver; que vizinhos acionaram a polícia; que necessitou realizar várias cirurgias, ficando com debilidade permanente; que o acusado a constrangeu a dizer que havia caído ao chão.”

Não se verifica contradição entre os relatos da vítima em sede policial e em juízo e na audiência de instrução. Ao contrário, o conteúdo dos depoimentos revela uma coerência narrativa que se harmoniza com os demais elementos probatórios dos autos, inclusive com os registros fotográficos, laudos médicos e os relatos dos policiais militares, que a encontraram com os braços sangrando, situação condizente com os ferimentos descritos.

A tese de legítima defesa, aventada pela defesa técnica, não encontra amparo nos elementos colhidos.

Embora o réu apresente escoriações e equimoses em diferentes regiões do corpo, conforme laudo de ID. 41391534, o padrão dessas lesões não demonstra, por si só, o início de uma injusta agressão por parte da vítima.

A assertiva de que agiu para repelir ataque desferido pela companheira não encontra respaldo nas provas, tampouco revela proporcionalidade e moderação no uso dos meios reativos, como exige o artigo 25 do Código Penal. A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o excesso doloso descaracteriza a legítima defesa, especialmente quando resultam lesões graves, como na hipótese em análise.

Sustenta ainda a defesa que as lesões seriam preexistentes, fruto de acidente ocorrido anteriormente, inclusive mencionando processo previdenciário em curso.

Tal alegação, entretanto, não encontra sustentação nos autos e se mostra absurda.

Os laudos periciais são categóricos ao vincular as fraturas e as sequelas funcionais às agressões praticadas no dia dos fatos, afastando a hipótese de condição anterior. Ainda que a vítima apresentasse debilidade prévia em um dos membros, o exame complementar indicou novas fraturas em ambos os braços, situação que, por si só, desqualifica a tese defensiva.

Quanto à alegação de que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima, cumpre ressaltar que, nos crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, é firme o entendimento de que a palavra da ofendida, quando coerente, constante e harmônica com os demais elementos probatórios, assume especial valor, exatamente porque, via de regra, esses delitos ocorrem longe de testemunhas.

No presente caso, a declaração da vítima encontra respaldo em provas documentais, laudos médicos e periciais, depoimentos prestados e nas circunstâncias narradas na denúncia.

O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal simples igualmente não merece acolhimento.

A defesa sustenta que o laudo complementar foi intempestivo, elaborado após o prazo legal previsto no art. 168, §2º, do CPP. No entanto, a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o lapso temporal para a confecção do laudo, não retira sua validade, desde que demonstrada a continuidade dos efeitos lesivos, como se verifica no caso concreto.

A tese de consunção entre os crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal também não se sustenta.

Os fatos narrados apontam condutas autônomas e sucessivas, com início nas agressões físicas e posterior ação intimidatória, quando o réu tapou a boca da vítima, trancou-a no banheiro e ordenou que mentisse aos policiais, impedindo-a de exercer direito previsto em lei. São ações distintas, com bens jurídicos protegidos diferentes e separadas no tempo, o que afasta a absorção pretendida.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa requer o redimensionamento das penas fixadas na sentença, sob o argumento de que as bases foram estabelecidas acima do mínimo legal sem fundamentação suficiente.

Ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base para o crime de lesão corporal grave foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Em relação à culpabilidade, a Magistrada fundamentou com o fato de ter sido a conduta premeditada, já que o réu promoveu o fechamento de portas e janelas, indicando frieza na prática delitiva, elementos que permitem o recrudescimento da pena-base.

De igual forma, a motivação pautada nos ciúmes e sentimento de posse também extrapolam os elementos previstos no tipo penal.

As circunstâncias e consequências do crime também merecem valoração negativa diante da prática no local onde deveria ser refúgio e proteção, além das lesões sofridas pela vítima que se mostraram graves.

Assim, a pena-base não merece retoques.

Em relação ao crime de constrangimento ilegal, a pena-base foi exasperada em 2 meses acima do mínimo legal, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade e personalidade.

O
modus operandi
deixou claro que a culpabilidade extrapola a prevista no tipo penal, uma vez que a vítima teve sua boca tampada para evitar pedir socorro, conduta que revela a violência física, mas também psicológica de ser silenciada.

Além disso, evidencia-se o descontrole da personalidade do réu, que atuou sem medir consequências de seus atos.

Desta feita, entendo que a pena não merece retoques.

Em relação ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, também não assiste razão à defesa.

Requer, ainda, o decote da indenização fixada a título de danos morais.

Mais uma vez, sem razão.

O dano moral suportado pela vítima é evidente, já que foi covardemente agredida e silenciada.

Além disso, conforme o entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso, mostra-se desnecessária a produção de prova específica para a configuração e condenação a título de danos morais, já que presumido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo ( AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
"( AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1984337 MS 2022/0033790-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Por fim, o pedido de concessão da justiça gratuita deve ser conhecido, mas não pode ser acolhido nesta instância, uma vez que a condenação criminal impõe a responsabilidade pelas custas e despesas processuais, salvo decisão expressa do juízo da execução penal, ao qual compete verificar a real condição financeira do apenado à época da exigibilidade.

Diante de todo o exposto, não havendo nulidades a reconhecer, e restando plenamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados, rejeito as teses absolutórias, desclassificatória e de consunção, bem como os pedidos de redimensionamento da pena, afastamento da indenização e concessão da gratuidade, votando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)